Tribunal: TJDFT
Processo: 0754646-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. NULIDADE DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DE OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de nulidade do Processo Administrativo 055.026176/2013, referente ao Auto de Infração S001880926, lavrado na data de 20/09/2013.

2. Inicialmente, ressalta-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN n. 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN n. 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005). No entanto, quanto aos atos praticados antes de 1o de novembro de 2016, como ocorre na situação em contexto, incidem as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no Art. 32 da Resolução 723/2018. Não se aplicam, portanto, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente.

3. Nesse contexto, aplica-se à situação em tela o Art. 22 da Resolução N.182/2005, o qual dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescrevem em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional é interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005. Inexiste previsão legal de outro marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva em comento.

4. O Art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, essa realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais, nos moldes do Art. 19 da Resolução n. 182/2005.

5. Na espécie, a análise das provas dos autos demonstra que a suposta infringência ao Art. 165 do CTB, Auto de Infração S001880926, autuado com base no Art. 277, §3o, do CTB, com Termo de Recusa à utilização do aparelho etilômetro, ocorreu na data de 20.09.2013.

6. O Termo de Ciência e Compromisso assinado pelo condutor, em conjunto com a informação inserida pelo sistema do DETRAN/DF, demonstram que a parte autora foi notificada da instauração do Processo Administrativo, nos moldes do Art. 10 da Res. 182/2005, na data de 27.09.2013, termo a quo do prazo prescricional.

7. O Ofício 3518/2018, de 18.01.2018, não notifica a instauração de processo administrativo, pois se trata de documento que comunica ao condutor a Decisão Administrativa proferida pelo Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade – NUARE e a possibilidade de interposição de recurso à Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI.

8. Com efeito, a Administração Pública teria, a partir de 27.09.2013, o prazo de 05 (cinco) anos para concluir o processo administrativo, ou seja, até o dia 27.09.2018.

9. Da cronologia dos atos administrativos, verifica-se que na data do julgamento proferido pela Primeira Junta Administrativa de Recurso de Infração na 44a Reunião Ordinária de 2019, com data de 19/07/2019, o Processo Administrativo 055.026176/2013 encontrava-se alcançado pela prescrição.

10. É evidente a nulidade da penalidade aplicada pelo réu após o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva.

11. Prejudicados os demais argumentos de nulidade do Processo Administrativo sustentados pela parte recorrente.

12. Ante o exposto, merece reforma a sentença vergastada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, para reconhecer, desde 28.09.2018, a prescrição do Processo Administrativo 055.026176/2013, referente ao Auto de Infração S001880926, e, ainda, para declarar a nulidade da penalidade aplicada em decorrência do Processo Administrativo 055.026176/2013.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais de honorários advocatícios fixados, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.